Tribunal: TCU
Processo: 022.531/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3214/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.531/2023-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Artur José Soligo (XXX.980.630-XX); Ney Cantarutti Júnior (XXX.362.020-XX); Verônica Maria Figueiredo Lima (XXX.764.263-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.